Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. LOCAL IGNORADO. PENHORA. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade de citação por edital realizada após esgotadas tentativas razoáveis de localização do executado agravante no feito de conhecimento e devidamente representado pela Curadoria de Ausentes. A jurisprudência pátria entende não ser necessário o exaurimento absoluto dos meios de localização do devedor.
2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; bem como das quantias depositadas em conta poupança até o limite de quarenta salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC).
3. Contudo, compete ao executado agravante a comprovação de que o valor penhorado em sua conta está acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.